Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721962-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAQUIEL SILVA NEIVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 05 DO CONJUNTO 05 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izaquiel Silva Neiva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 195273657 do processo n. 0705158-65.2020.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela Associação dos Moradores da Chácara 05 do Conjunto 05 do Setor Habitacional Arniqueira, indeferiu o pedido de invalidação da arrematação dos direitos possessórios do imóvel pertencente ao devedor, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 59676971), sustenta o agravante que o imóvel em que reside foi penhorado e leiloado por dívida perante a associação de moradores no importe de R$17.449,63 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos). Informa que tempestivamente apresentou impugnação à arrematação, entretanto, “(...) a i. Juíza de primeira instancia indeferiu o pedido do agravante por entender não ter ocorrido nenhuma das hipóteses elencadas, conforme o ID no 19527365, o que não deve prosperar.” Aduz a existência de vícios insanáveis na arrematação do bem, porquanto supostamente realizada sem prévia intimação do devedor, ora agravante, e de seu cônjuge, que igualmente figura como possuidora do bem, posto que casados no regime da comunhão universal de bens, e, ainda, sustenta a “(...) a realização de leilão por preço vil, visto que o imóvel avaliado em quase R$ 1.500.000,00, fora arrematado por menos de R$ 400.000,00.” Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de haja a “(...) suspensão da penhora do imóvel, bem como a devolução do mandado de imissão na posse”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 59678730 e 59678732). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, verifica-se a probabilidade do direito do agravante. Isso porque foi apresentada, ao ID 191852707 da origem, certidão de casamento com Rachel Lima da Luz Neiva com adoção do regime da comunhão universal de bens. Por outro lado, em análise sumária, não se constata a intimação do cônjuge, que também é detentora de direitos sobre o bem, acerca da penhora ou da designação do leilão eletrônico. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a concretização da imissão dos arrematantes na posse do imóvel ocasionará inegáveis prejuízos ao agravante, bem como apresenta caráter de irreversibilidade da medida. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a ordem de imissão na posse expedida em favor dos arrematantes até posterior apreciação do mérito recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada e os terceiros interessados cadastrados para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora